Tribunal: TJMT
Processo: 0504132-15.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0504132-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MATO GROSSO - SEJUDH (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado apresenta motivação suficiente para justificar seu convencimento, enfrentando adequadamente as questões relevantes à solução da controvérsia.

2. “É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da ausência injustificada do fornecedor em audiência de conciliação, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.”(N.U 1032415-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

3. “Não
cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Junior,
nos autos da Ação Anulatória nº
0504132-15.2015.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pedido inicial da parte executada, ora apelante, e julgou extinto o feito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489 do CPC. No mérito, sustenta a ilegalidade da multa aplicada, argumentando que o único fundamento para a penalidade foi o não comparecimento à audiência de conciliação, o que não justificaria multa no valor de R$ 38.411,25. Afirma que prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo órgão, cumprindo sua obrigação legal, e que não há previsão legal para aplicação de multa pelo simples não comparecimento à audiência. Por fim, aduz que o processo administrativo carece de fundamentação adequada e que há desproporção no valor da multa aplicada.

Ao final,
requer a
reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial, ou
subsidiariamente, digne-se a determinar, ao menos, sua redução, com base nos princípios da razoabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao artigo 489 do CPC, alegando que o juízo de primeiro grau não analisou todos os fatos e fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial.

A preliminar não merece acolhimento.

A leitura da sentença recorrida evidencia que o magistrado expressou com clareza os fundamentos de fato e de direito que formaram sua convicção, destacando que a decisão administrativa que aplicou a multa observou os requisitos legais, estando devidamente fundamentada. O juiz analisou especificamente a questão central da demanda, qual seja, a legalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT, tendo concluído pela inexistência de vícios que pudessem ensejar sua anulação ou redução.

O fato de a sentença não ter examinado individualmente cada argumento trazido pela parte não implica em ausência de fundamentação. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão da lide.

A Propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. 3. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020)

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se depreende do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou improcedente o pedido inicial da parte executada, ora apelante, e julgou extinto o feito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA.
ajuizou em 09/12/2015 a Ação Anulatória com pedido de tutela antecipada nº
0504132-15.2015.8.11.0041,
em desfavor da parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à anulação do ato administrativo de imposição de multa, decorrente do Processo Administrativo nº 0114-011.520-6, no valor de
R$ 38.411,25.
(trinta e oito mil, quatrocentos e onze reais e vinte e cinco centavos).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso
sub judice
, a parte apelante pugna pela anulação do processo administrativo ou redução da multa imposta.

Com efeito, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, nos termos do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas por infrações das normas de proteção conferidas ao consumidor, dispondo em seu artigo 56, inc. I, a pena de multa. Vejamos:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penas e das definidas em normas específicas:

I – multa”.

No caso dos autos, verifica-se que a multa decorreu em razão da violação ao artigo 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante foi devidamente notificada para comparecer à audiência designada pelo PROCON/MT, conforme comprova o
Aviso de Recebimento (AR)
juntado aos autos administrativos.
Contudo, sem apresentar qualquer justificativa, deixou de comparecer ao ato.
Tal conduta configura evidente desrespeito às determinações e convocações do órgão de defesa do consumidor, situação expressamente tipificada na legislação como infração passível de sanção administrativa.

Embora a apelante sustente que prestou esclarecimentos por escrito, o que atenderia à finalidade da notificação,
o comparecimento à audiência de conciliação possui finalidade específica e distinta, qual seja a tentativa de composição amigável entre as partes, constituindo importante instrumento para a resolução célere e eficaz dos conflitos de consumo
.

Cabe ressaltar que, ainda que
tal conduta não viole diretamente as relações de consumo, a aplicação de multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação configura infração à norma de defesa do consumidor
.

Destaque-se que, ao estabelecer as sanções administrativas a que estão sujeitas as infrações das normas consumeristas, o artigo 56 do CDC não se refere apenas àquelas previstas no próprio Código, mas a todas as outras que integram o sistema de proteção, não fazendo distinção entre normas de caráter material ou instrumental.

Dessa forma, a ausência injustificada do fornecedor à audiência designada pelo PROCON, apesar de regularmente notificado, configura violação não só as normas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor. Tal conduta compromete a eficácia dos mecanismos administrativos de solução de conflitos, esvaziando sua função conciliatória e fomentando a judicialização indevida de controvérsias que poderiam ser resolvidas de maneira extrajudicial.

Ademais, sabe-se que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e a oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação ao princípio da razoabilidade
— entendida como a congruência entre os motivos e a finalidade de interesse público
.

Enfatiza-se que
não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que, pela simples observância do processo administrativo, é possível constatar o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA NO PROCON. LEGALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que anulou multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da ausência injustificada da empresa à audiência conciliatória, sob o fundamento de prévia solução da reclamação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal em face da ausência injustificada da empresa à audiência conciliatória designada, ainda que solucionada previamente a reclamação do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para aplicar sanções administrativas quando verificado o descumprimento das normas de proteção ao consumidor.

4. A prévia solução da reclamação não exime o fornecedor do comparecimento à audiência designada pelo órgão fiscalizador, sob pena de descumprimento do dever legal de prestar informações e colaborar com as determinações administrativas.

5. Verificada a observância do devido processo legal administrativo e a regular fundamentação da penalidade, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo sancionador.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
: "É legal a multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da ausência injustificada do fornecedor à audiência conciliatória, ainda que previamente solucionada a reclamação do consumidor, desde que observado o devido processo legal administrativo."

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 55, § 4º, 56 e 57; Decreto n. 2.181/97, arts. 3º, X, 4º, III, 18 e 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n. 0017005-24.2015.8.11.0003; TJ-MT, Apelação n. 1001523-48.2017.8.11.0003; TJ-MT, Apelação n. 1000064-57.2018.8.11.0041.

(N.U 1000078-09.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC. A origem da multa é a ausência injustificada em audiência de conciliação administrativa, promovida pelo PROCON, configurando infração ao art. 55, §4º, do CDC, e ao art. 33, §2º, do Decreto Federal 2.181/97.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON por ausência em audiência de conciliação, tendo como base a análise de sua razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 57 do CDC e a condição econômica do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. A multa aplicada encontra respaldo no devido processo administrativo, observando-se o contraditório e a ampla defesa. O PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, detém competência para a imposição de sanções administrativas.

4. O valor da multa foi fixado com base na gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do agravante, conforme determina o art. 57 do CDC, sem configuração de desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

5. A jurisprudência deste Tribunal tem reafirmado a validade de multas impostas por órgãos de defesa do consumidor quando observado o devido processo legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da ausência injustificada do fornecedor em audiência de conciliação, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, §4º, e 56, inc. I; Decreto n. 2.181/97, art. 33, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1038072-40.2017.8.11.0041.

(N.U 1032415-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA MULTA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ACRÉSCIMO (ART. 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A alegação de ilegitimidade passiva levantada apenas em sede recursal configura inovação recursal, sendo preclusa a matéria não arguida oportunamente.

2. A competência do PROCON para aplicar sanções administrativas, incluindo multas, por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, está bem definida na legislação.

3.

Tendo o procedimento administrativo seguido os princípios do contraditório e ampla defesa, não há falar-se em sua nulidade.

4.

Configurada a infração às normas de defesa do consumidor, em razão da ausência da empresa reclamada nas audiências de conciliação, resta justificada a aplicação da multa.

5.

Sendo a multa aplicada pelo PROCON devidamente fundamentada e proporcional à infração cometida, deve ser mantida.

6.

De acordo com o art. 85, §11, do CPC, ao julgar o recurso, os honorários advocatícios são majorados.

(N.U 1014724-27.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Por fim, no que concerne ao valor da multa (R$ 38.411,25) aplicada,
não se verifica que os valores fixados estejam fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
, mormente porque, na fundamentação da penalidade,
foi realizada a dosimetria da multa aplicada, conforme disciplinado na norma
, tendo sido considerado o grande porte da empresa,
bem como sua reincidência na prática infrativa às normas de defesa do consumidor
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Dito isso, observa-se que a multa aplicada obedeceu corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitantes, devendo ser restabelecida os valores fixados na seara administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025